Tribunal: CARF
Processo: 10280.721148/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721148/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.995 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
DELIO DALLA BERNARDINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
TITULAR DAS CONTAS BANCÁRIAS FALECIDO ANTES DO INÍCIO
DA AÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N. 120.
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da
conta bancária.
Recurso Voluntário Provido.
Crédito Tributário Extinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721148/2013-69
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721148/2013-69

Trata-se de Auto de Infração lavrado com fundamento no artigo 42 da Lei n.
9.430/96 e artigo 849 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99, em que foi constituído
crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF em decorrência da apuração
de Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada, cujos valores haviam sido creditados em contas de depósito ou de investimento
mantidas junto ao Banco do Brasil, Bradesco e Banco Real, e os quais foram considerados
incompatíveis com os rendimentos declarados no ano-calendário 2008. A propósito, o crédito
tributário foi formalizado no montante total de R$ 5.404.949,92, sendo que R$ 2.568.282,22
correspondem à exigência do imposto suplementar, R$ 910.456,04 são relativos à cobrança dos
juros de mora calculados até 28.02.2013 e R$ 1.926.211,66 dizem respeito à cobrança de multa
de ofício no percentual de 75% (fls. 273/279).
A partir do Relatório de Fiscalização juntado às fls. 280/285 é possível extrair as
seguintes informações:
 De acordo com o Mandado de Procedimento Fiscal no.0210100 2011- 00261-3,
foi lavrado, em 16/05/2011, o Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls.
03/04) em que o contribuinte foi intimado a apresentar, no prazo de 20 dias,
entre outros, os seguintes documentos:
(i) extratos bancários de contas correntes e de aplicações financeiras,
cadernetas de poupança, de todas as contas mantidas pelo declarante,
cônjuge e seus dependentes junto a instituições financeiras, referentes ao
ano-calendário 2008;
(ii) documentação hábil e comprobatória da origem dos depósitos bancários.
 Houve ciência do referido Termo de Início do Procedimento Fiscal em 01.06.2011
(fl. 05). A esposa do contribuinte, Gilda Maria da Silva Dalla Bernardina,
prestou uma declaração datada de 08.06.2011, em que informou que o Sr. Délio
Dalla Bernardina havia falecido em 04.06.2010, conforme Certidão de Óbito
anexada (fls. 23/24). Informou, também, que o filho, Délio Dalla Bernardina
Júnior, figurava como inventariante;
 A Fiscalização lavrou, em 18.07.2011, novo Termo de Intimação em nome de
Délio Dalla Bernardina Júnior, CPF 247.199.942-53 (fls. 25), em que informou
que, na condição de inventariante, estava intimado a apresentar, no prazo de 10
dias, os respectivos documentos solicitados no Termo de Início de Procedimento
Fiscal, datado de 16.05.2011 e recebido em 01.06.2011;
 O novo Termo de Intimação foi devidamente recebido pelo inventariante do
contribuinte em 22.07.2011 (fls. 27). Em 29/07/2011, Délio Dalla Bernardina
Júnior protocolou um expediente em que informou que o Banco somente
liberaria os respectivos extratos bancários por meio de ordem judicial e que,
portanto, naquela oportunidade, não tinha como apresentá-los;
 A Fiscalização lavrou o Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento
Fiscal em 29.08.2011 em que intimou, outra vez, o contribuinte a apresentar os
documentos já solicitados nas ocasiões de 16.05.2011 e 18.07.2011. Délio Dalla
Bernardina Júnior foi cientificado do referido Termo em 05.09.2011 (fls. 30);
 A partir do Relatório da Fiscalização de fls 32/33, datado de 24.09.2011, verifica-
se que o inventariante do contribuinte informou, por escrito, que não poderia
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721148/2013-69

atender à solicitação, já que os Bancos somente liberarem os extratos por meio
de medida judicial. Foi aí que a fiscalização mencionou o artigo 2o da Portaria
SRF n. 180, de 01.02.2011 de que trata da expedição da Requisição de
Movimentação Financeira – RMF;
 Considerando que havia procedimento fiscal em curso instaurado pelo MPF
0210100.2011-00261-3 por meio do qual houve intimação para que o
inventariante apresentasse as informações sobre as movimentações financeiras
realizadas pelo seu pai, e que, por outro lado, os extratos bancários eram
indispensáveis para a continuidade do procedimento fiscal, concluiu-se que o
acesso às respectivas movimentações financeiras do contribuinte eram
imprescindíveis;
 As Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira destinadas ao
Banco Bradesco S/A, Banco do Brasil S/A e Banco Real S/A foram juntadas às
fls. 34/39.
 Às fls. 40/137, foram juntadas cópias de extratos bancários dos três bancos acima
referidos. A partir dos dados dos extratos bancários, a fiscalização elaborou
planilhas intituladas “Depósitos/Créditos a comprovar a origem dos recursos”,
referentes ao ano-calendário 2008 (fls. 152/166), as quais, a propósito, foram
encaminhadas juntamente com o Termo de Ciência e de Solicitação de
Documentos lavrado em 19.03.2012 (fl. 151), do qual o contribuinte tomou
conhecimento em 26.03.2012 (fls. 167). De acordo com o referido Termo, o
contribuinte foi “intimado a comprovar, mediante documentos hábeis e idôneos,
a origem dos recursos constantes nos extratos bancários, bem como prestar
justificativas referentes aos elementos e valores especificados nas planilhas (...)
Informamos que foi feita a conciliação dos dados constantes nos extratos
bancários, donde confrontamos data e valor e expurgamos os valores
coincidentes referentes à transferência, estornos, empréstimos e valores
menores que R$ 300,00”;
 Às fl. 170, consta Declaração, datada de 17.05.2012, prestada por um dos filhos
do contribuinte por meio da informou que havia sido realizado levantamento em
documentos do Caixa do ano-base 2008, consubstanciados em extratos
bancários e também efetuadas conversas com parceiros comerciais de seu pai,
sendo que de acordo com as informações ali constantes, todas as operações de
desconto de cheques tiveram origem em cheques emprestados de parceiros
comerciais para levantar capital de giro e honrar compromissos com terceiros.
Por outro lado, a fiscalização concluiu que os demais valores são compatíveis
com o movimento do Livro-Caixa que apresenta;
 Às fls. 171/192, consta cópia do Livro-Caixa da Atividade Rural de Délio Dalla
Bernardina, aberto em 02.01.2008 e encerrado em 20.12.2008. Às fls. 193/254
constam cópias de Notas Fiscais emitidas em nome de Délio Dalla Bernardina
relativas à venda de gado para agropecuárias, frigoríficos e cooperativas;
 Da análise da documentação apresentada, Livro-Caixa e notas fiscais, a
Fiscalização constatou que foi comprovada a atividade rural no valor de R$
993.794,31, relativa ao ano-calendário 2008. O total de créditos movimentados
nas contas do contribuinte correspondeu a R$ 11.060.950,03. A Fiscalização
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721148/2013-69

entendeu por expurgar do montante total o valores comprovados por meio do
Livro-Caixa e a partir das notas fiscais apresentados e, aí, para fins da apuração
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada acabou desconsiderando o valor de R$ 993.794,31, de modo que o
valor lançado correspondeu a R$ 9.339.208,07;
 Às fls. 263/264, há pedido de prorrogação de prazo, realizado em 04.03.2013 pelo
inventariante do contribuinte, para encontrar a documentação da movimentação
do fiscalizado. No pedido, o inventariante informa que o pai era centralizador e
que não compartilhava informações de suas atividades com a família, de modo
que estava tendo dificuldades para encontrar e levantar a respectiva
documentação. Informa, também, que o pai comprava e vendia gado no Estado
do Pará e que tal atividade o levava a operar com bancos em decorrência do
recebimento e emissão de cheques, e, por fim, que o seu pai não abatia gado em
seu nome, mas, sim, em nome da Cooperativa;
 Em 19.03.2013, o inventariante enviou nova correspondência à Fiscalização (fls.
268), informando que, ao solicitar da cooperativa/frigorífico a documentação da
movimentação comercial do pai, foi informado de que ela estava em poder da
Secretaria de Estado da Fazenda. Assim, pela impossibilidade de apresentar a
referida documentação que se encontrava em poder da Receita Estadual,
solicitou a suspensão da fiscalização até que fosse concluída a ação fiscal no
âmbito estadual. Anexou Termo de Início de Fiscalização, datado de 08.03.2012,
lavrado em nome da Cooperativa da Indústria Pecuária do Pará Ltda. (fls.
269/270); e
 Segundo a fiscalização, o inventariante não comprovou a impossibilidade de
solicitar os respectivos documentos àquela Secretaria, mas apenas mostrou a
existência de fiscalização realizada em face da Cooperativa da Indústria Pecuária
do Pará. A Fiscalização ressalta, ainda, que o inventariante do contribuinte teve
diversas oportunidades de apresentar documentos que comprovariam a origem
dos créditos auditados e que, no final, não o fez, assumindo o ônus da presunção
legal insculpida no artigo 42 da Lei n. 9.430/1996.
O espólio do foi devidamente intimado da autuação fiscal e apresentou
impugnação de fls. 298/316, suscitando, pois, as seguintes preliminares: (i) nulidade do auto de
infração pela impossibilidade de intimação e responsabilização do espólio por obrigação do
sujeito passivo já falecido; (ii) nulidade da autuação pelo cerceamento de defesa por negativa de
prazo para obtenção de juntada de documentos; (iii) nulidade do auto de infração em virtude do
cerceamento de defesa pela falta de indicação clara e precisa dos valores a serem justificados
e/ou comprovados; (iv) nulidade do auto em razão da inaplicabilidade de multa proporcional de
75% aplicada ao sujeito passivo; e (v) nulidade do auto pela quebra do sigilo bancário. No
mérito, sustentou (i) que o fiscalizado atuava como mero intermediário e (ii) que a documentação
apresentada era hábil e idônea a demonstrar a origem dos créditos lançados nas contas correntes
do falecido contribuinte. Ao final, o contribuinte requereu a improcedência da ação fiscal e o
consequente provimento da impugnação, de modo que o débito fiscal fosse cancelado.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls.375/396, a 11a Turma da DRJ de São Paulo entendeu por julgar a impugnação
parcialmente procedente para alterar a exigência da multa de ofício para a multa prevista no
artigo 964, inciso I, alínea “b” do RIR/1999 de dez por cento sobre o imposto apurado pelo
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721148/2013-69

espólio, aplicada nos casos artigo 23, § 1o, conforme se pode verificar da ementa transcrita
abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
Ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Outras irregularidades, incorreções ou omissões
não implicam em nulidade do lançamento e podem ser sanadas, se o sujeito passivo
restar prejudicado.
RESPONSABILIDADE. ESPÓLIO.
O espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
SIGILO BANCÁRIO.
Não caracteriza violação de sigilo bancário a utilização de dados relativos à
movimentação de conta corrente, obtidos com fulcro no art. 6o da Lei Complementar no
105/2001.
Não configura violação de direitos constitucionais fundamentais a prestação pelas
instituições financeiras de informações a que estas estão obrigadas, dentro de
parâmetros pré-determinados, acerca da movimentação financeira dos usuários dos seus
serviços.
MULTA DE OFÍCIO - ALTERAÇÃO.
Altera-se a exigência da multa de ofício para a multa prevista no artigo 964, inc. I, “b”
do RIR/1999, de dez por cento sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do §1o
do art. 23.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430/1996, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões
administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula Vinculante, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS OU DESACOMPANHADAS DE PROVA.
Em processo administrativo tributário, o poder instrutório da defesa do sujeito passivo
exige carrear aos autos provas capazes de amparar convenientemente seu direito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
O espólio do contribuinte foi devidamente intimado da decisão de 1a instância em
26.10.2017 (fls. 401) e apresentou Recurso Voluntário de fls. 404/423, protocolado em
20.11.2017, suscitando, pois, as razões do seu descontentamento.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721148/2013-69

É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, razão por que dele conheço e passo a apreciá-lo em
suas alegações meritórias.
Observo, de plano, que o espólio do recorrente encontra-se por reiterar as
alegações que haviam sido levantadas na peça impugnatória, conforme transcrevo-as abaixo:
1.
Preliminarmente
(i)
Nulidade do auto de infração – impossibilidade de intimação e
responsabilização do espólio por obrigação do sujeito passivo já falecido
(fls. 408/414):
- Que ônus da presunção de omissão de receitas diante dos depósitos
bancários não pode recair sobre o espólio ou sobre o inventariante, pois a
presunção prevista no caput do artigo 42 da Lei n. 9.430/1996 se aplica ao
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica; e
- Que a ação fiscal iniciou-se após o óbito do contribuinte, sendo que a
presunção tem natureza personalíssima e intransmissível. No entanto, a
intimação para comprovar a origem dos depósitos foi dirigida ao espólio,
na pessoa do inventariante.
(ii)
Nulidade do auto de infração – cerceamento de defesa por negativa de
prazo para obtenção juntada de documentos (fls. 414/416):
- Que o inventariante requereu a suspensão do processo ou a prorrogação
do prazo a fim de levantar os documentos solicitados, principalmente as
notas fiscais que se encontravam em poder da Fiscalização da Secretaria
de Fazenda do Estado do Pará, mas a autoridade fiscal alegou que o
inventariante não comprovou a impossibilidade de solicitar documentos
àquela secretaria, revelando, apenas, que havia fiscalização em curso da
Cooperativa da Indústria Pecuária do Pará; e
- Que ao ser negada a possibilidade de concessão de prazo para que o
contribuinte comprovasse a origem dos recursos, contrariou-se o princípio
da verdade real, violando-se, portanto, as garantias fundamentais do
devido processo legal e da ampla defesa.
(iii)
Nulidade do auto de infração – cerceamento de defesa – falta de indicação
clara e precisa dos valores a serem justificados e/ou comprovados – erro
insanável (fls. 416/417):
- Que a Fiscalização não indicou de forma clara e precisa os valores que
compuseram a sua base de cálculo;
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721148/2013-69

- Que se trata de três contas bancárias e no auto deveria constar uma
planilha com os valores creditados, os excluídos que foram comprovados e
a listagem dos que entendeu não comprovados;
- Que, ao contrário disso, somente constam às fls. 284 os créditos cuja
origem foi considerada não comprovada, listados de forma genérica; e
Que, no seu entendimento, houve cerceamento de direito de defesa pela
não quantificação correta da suposta obrigação fiscal que originou o
lançamento, tratando-se, pois, de erro insanável.
(iv)
Inaplicabilidade de multa proporcional de 75% aplicada ao sujeito passivo
(fls. 417/418):
- Que tal penalização não se sustenta, pois o espólio foi equiparado ao
contribuinte que, originalmente, teria cometido a suposta irregularidade
fiscal, de modo que ao assim agir a fiscalização acabou violando o
princípio constitucional da pessoalidade da sanção por ato ilícito; e
- Que no caso de o crédito tributário ser mantido, a multa a ser aplicada é a
estabelecida no artigo 49 do Decreto-Lei n. 5.844/1943, dispositivo legal
ainda vigente, devendo o Auto de Infração ser anulado por erro no
enquadramento legal.
(v)
Nulidade do auto – sigilo bancário (fls. 419):
- Que os extratos bancários do fiscalizado, relativos ao ano-calendário
2008, foram obtidos mediante a “Emissão de Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira”, considerando o artigo 6o da Lei
Complementar n. 105/2001;
- Que tal procedimento ofende o artigo 5o, inciso XII da Constituição
Federal de que trata da privacidade da correspondência, das comunicações
telegráficas e dos dados, sendo que a quebra do sigilo deve ser submetida
ao crivo do Poder Judiciário; e
- Que os dados bancários do contribuinte foram obtidos sem autorização
judicial e que, tal situação, por si só, provocaria a anulação do presente
Auto de Infração.
2.
Mérito
(i)
Fiscalizado atuava como mero intermediário (fls. 420/421):
- Que restou comprovado que o contribuinte era pecuarista e trabalhava na
compra e venda de gado de terceiros, atuando como
“atravessador”/intermediário. Entregava gado retirado em fazendas de
diversos produtores rurais a cooperativas e frigoríficos, em caminhões de
sua propriedade. Anexa romaneios de carga que trazem indicação de
placas de caminhões de propriedade do contribuinte; e
- Que pela peculiaridade dos serviços desempenhados pelo de cujus, torna-
se necessário obter da Secretaria da Fazenda do Pará cópias das notas
fiscais para confirmação dos trabalhos executados, afim de que se possa
comprovar a origem dos recursos que transitaram nas contas-correntes do
fiscalizado. Requer que o Auto de Infração seja cancelado e que seja
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721148/2013-69

concedido prazo para realização de diligência, pois, para o deslinde da
demanda, há necessidade de apresentação das notas fiscais retidas pela
Fiscalização Estadual;
(ii)
Documentação hábil e idônea a demonstrar a origem dos créditos lançados
nas contas correntes do falecido contribuinte (fls. 421/422):
- Que em atendimento ao princípio da eventualidade, caso não sejam
atendidas as considerações acima e o auto guerreado não seja anulado
pelas razões de fato e de direito expostas, apresenta planilha das notas
fiscais anexadas cujos valores ali indicados totalizam o montante de R$
693.200,00, o qual, aliás, deve ser abatido do crédito tributário apurado.
Com base nessas alegações, o recorrente requer a improcedência da ação fiscal e o
consequente provimento do presente Recurso Voluntário, seja em virtude do acolhimento das
preliminares eleitas, seja em razão das alegações meritórias, de modo que, ao final, débitos fiscal
aqui discutido seja cancelado.
Pois bem. Penso que a análise das alegações tais quais formuladas deve iniciar-se
pelo exame da preliminar de nulidade do auto de infração pela impossibilidade de intimação do
espólio por obrigação do sujeito passivo já falecido, restando-se perquirir, aí, se o ônus da
presunção de omissão de rendimentos por depósitos de origem não comprovada pode recair
sobre o espólio ou inventariante, já que, segundo o recorrente, a presunção prevista no artigo 42
da Lei n. 9.430/96 tem natureza personalíssima e intransmissível e, portanto, aplica-se apenas ao
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica. A depender do desfecho que chegaremos
nesse ponto, decerto que as demais alegações poderão restar superadas.
De início, verifique-se que nos termos do artigo 131, inciso III do CTN, o espólio
é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão, tendo sido essa a linha de raciocínio perfilhada pela autoridade judicante de 1a
instância, conforme se pode verificar dos trechos abaixo transcritos:
“É equivocada a interpretação dada pelo impugnante aos ditames erigidos por meio do
art. 42 da Lei 9.430/96, sobretudo quando se posiciona a favor do argumento de que
somente o titular da conta corrente é que é obrigado a justificar, por meio de provas
cabais, a origem dos recursos, não havendo comunicação dessa obrigação ao espólio.
O erro é crasso porque tal exegese é feita dissociada da consideração de todo e qualquer
dispositivo normativo que venha antes ou além do texto em análise. Ora, a interpretação
literal perpetrada pela defesa falece de toda e qualquer concatenação lógica quando
analisada a questão associada não ao ponto normativo tributário realçado pelo
impugnante, mas sim a todo arcabouço jurídico-tributário.
[...]
O sujeito passivo tributário, no caso o titular da conta bancária, pode ser o contribuinte,
de cujus, ou o responsável tributário, espólio, que ocupa essa condição de acordo com o
disposto no art. 131 do Código Tributário Nacional.
Assim, a incomunicabilidade da responsabilidade tributária entre o falecido e a
universalidade de bens deixada, como prega a defesa, fere de morte os artigos do
Código Tributário Nacional acima transcritos. Dessa forma, não prospera a alegação do
contribuinte.”
Não há dúvidas de que a responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos
pelo de cujus até a data da abertura da sucessão transfere-se pessoalmente ao espólio. Todavia, a
questão que deve ser aqui examinada diz com a presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. O ponto que deve ser aqui
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721148/2013-69

aclarado pode ser sintetizado na seguinte indagação: a presunção legal prevista no artigo 42 da
Lei n. 9.430/96 aplica-se indistintamente ao espólio relativamente aos fatos geradores ocorridos
antes do falecimento do titular da conta bancária?
A propósito, note-se que o recorrente colacionou aos autos acórdãos da Câmara
Superior de Recursos Fiscais dando conta de que a presunção de omissão de rendimentos
reivindica a presença de todos os elementos previstos no caput do artigo 42 da Lei n. 9.430/96,
podendo-se destacar aí a intimação do titular ou dos titulares (e não do espólio ou do
responsável) das contas bancárias, a quem cabe, com exclusividade, o ônus probandi. A
jurisprudência deste Conselho tem se manifestando nesse sentido, conforme se pode verificar das
ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999
IRPF
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA TITULAR DAS CONTAS BANCÁRIAS FALECIDO ANTES DO
INÍCIO
DA
AÇÃO
FISCAL
LANÇAMENTO
LAVRADO
CONTRA O ESPÓLIO IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 42 da Lei n° 9.430/96 encerra uma presunção de omissão de
rendimentos que se aplica quando o contribuinte, devidamente intimado, não
comprova mediante documentação hábil e idônea a origem dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento de que seja titular.
Contudo, para a formação desta presunção de omissão de rendimentos,
devem estar presentes todos os elementos previstos no caput do artigo 42 da
Lei n° 9.430/96, inclusive a intimação do titular ou dos titulares (e não do
espólio ou do responsável) das contas bancárias, a quem cabe, com
exclusividade, o ônus probandi.
No caso, em razão do falecimento do titular das contas bancárias em
momento anterior ao início da ação fiscal, não pode prosperar o lançamento
efetuado contra o espólio com fundamento no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Recurso especial negado.
(Processo n. 10865.001843/2003-68. Acórdão n. 9202-002.046, Conselheiro Relator
Gonçalo Bonet Allage. Sessão de 22.03.2012. Publicado em 21.03.2012). (grifei).
***
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Ocorre que, para
haver a presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996,
o lançamento deve estar fundado na prova inequívoca de que houve depósitos na conta
corrente ou de investimento do contribuinte investigado, sendo o extrato da conta objeto
da fiscalização elemento essencial à validade do lançamento, inclusive para que seja
conferido se o contribuinte é, de fato, o titular da conta corrente investigada.
IRPF. DEPÓSITO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ESPÓLIO.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721148/2013-69

A obrigação de comprovar a origem dos depósitos bancários, para efeito do disposto no
artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, é do(s) titular(es) da conta corrente e tem natureza
personalíssima. Portanto, não há como imputar ao espólio a obrigação de comprovar
depósitos feitos à época que o contribuinte era vivo. Nessas condições, não subsiste a
ação fiscal levada a efeito, desde o seu início, contra o espólio.
(Processo n. 17833.000532/2008-17. Acórdão n. 2102-003.245, Conselheiro Relator
Carlos André Rodrigues Pereira Lima. Sessão de 21.01.2015. Publicado em
19.05.2015).” (grifei).
Conforme disposto pela autoridade de 1a instância, as decisões administrativas
ainda que proferidas por órgãos colegiados não constituem normas complementares do Direito
Tributário sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, porque, nos termos do artigo 100,
inciso II do CTN, apenas as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa é que constituem normas complementares
das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos1.
Muito embora o artigo 100, inciso II do Código Tributário Nacional estabeleça
que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua
eficácia normativa equivalerão a normas complementares das leis, tratados, convecções
internacionais e decretos, é de se reconhecer que essa competência só veio a ser exercida pela
União através da Lei n. 11.196/2005, que, a rigor, acabou conferindo força vinculante às súmulas
aprovadas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF.
A aprovação de súmula que retrate julgados reiterados e uniformes da CSRF
passou a permitir que os órgãos de julgamento administrativo introduzam no sistema jurídico
norma com atributos de generalidade e abstração. Os juízos das Delegacias de Julgamento de
primeira instância e da própria Secretaria da Receita Federal deverão obedecer os enunciados
sumulados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e fatos semelhantes entre si subsumir-se-ão
a entendimentos jurisprudenciais previamente construídos, os quais darão azo a decisões
idênticas. Com efeito, a Lei n. 11.196/2005 habilitou o órgão de jurisdição administrativa a
introduzir enunciados com validade erga omnes no sistema jurídico. São atos normativos de
caráter infralegal que se enquadram como instrumentos secundários ou derivados, já que são
incapazes de, por si só, inovar a ordem jurídica brasileira.
O efeito vinculante introduzido pela Lei n. 11.196/2005 acabou tornando
obrigatório o cumprimento do entendimento favorável aos contribuintes pelos órgãos da
Administração Tributária, evitando litígios sobre matérias já pacificadas no âmbito dos órgãos
colegiados. A partir da edição da súmula vinculante o julgador estará submetido a novas
limitações, pois só poderá decidir o litígio conforme sua livre convicção se obtiver êxito em
distinguir seu caso do compreendido pelo enunciado de súmula.
Atualmente, a previsão da edição de súmulas e a atribuição de efeito vinculante
pelo Ministro da Economia está prevista no próprio Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda n 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
CAPÍTULO V
DAS SÚMULAS

1 Cf. Lei n. 5.172/66. Artigo 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais
e dos decretos: [...] II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua
eficácia normativa.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721148/2013-69

Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
[...]
Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação
representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de
conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
[...]
§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput dar-se-
á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no Diário Oficial da
União.” (grifei).
Faço essas considerações com o intuito de deixar claro que a súmula vinculante é
de observância obrigatória por todos os membros deste Tribunal e que no que tange à matéria
que estamos por examinar, é de se notar que este Conselho acabou editando a Súmula Vinculante
120. A aplicação da referida súmula é medida que se impõe por conta da sua natureza vinculante.
Resta-nos, portanto, verificar se o caso concreto se encaixa no entendimento perfilhado na
referida súmula vinculante, cuja redação transcrevo abaixo:
“Súmula CARF no 120
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta
bancária. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Na hipótese do autos, note-se que muito embora o Termo de Início de
Procedimento Fiscal tenha sido emitido em nome do contribuinte Delio Dalla Bernardina, a
própria autoridade fiscal bem observou no Relatório de Fiscalização juntado às fls. 280/285 que
a esposa do contribuinte havia prestado declaração por meio da qual informara que o Sr. Délio
havia falecido em 04.06.2010, conforme Certidão de Óbito que anexara às fls. 23/24. E, aí, a
Fiscalização acabou lavrando novo Termo de Intimação em nome de Délio Dalla Bernardina
Junior, na condição de inventariante. Além do mais, é de se reconhecer que a Fiscalização ainda
lavrou o Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal em 29.08.2011 por meio do
qual intimou, uma vez mais, o contribuinte a apresentar os documentos já solicitados em
16.05.2011 e em 18.07.2011, sendo que Délio Dalla Bernardina Júnior foi cientificado do
referido termo em 05.09.2011 (fls. 30).
De fato, todas essas informações fático-jurídicas bem evidenciam que a efetiva
intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em cumprimento ao artigo 42 da Lei
n. 9.430/96 foi dirigida ao espólio e inventariante, relativamente aos fatos geradores ocorridos
antes do falecimento do titular da conta bancária. Ora, os fatos geradores aqui discutidos dizem
respeito ao ano-calendário 2008 e o falecimento do contribuinte ocorreu em 04.06.2010,
restando-se perceber, portanto, pela impossibilidade de que as intimações tivessem sido
realizadas em nome do próprio contribuinte. E, aí, a conclusão a que se chega é a de que as
intimações foram dirigidas efetivamente ao espólio/inventariante.
Ocorre que o lançamento efetuado contra o espólio com fundamento no artigo 42
da Lei n. 9.430/96 não pode prosperar na hipótese em que o falecimento do titular das contas
bancárias ocorre em momento anterior ao início da ação fiscal. Essa é a hipótese dos autos.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721148/2013-69

Porque a obrigação de comprovar a origem dos depósitos bancários para efeitos do referido
artigo 42 é do(s) titular(es) da conta corrente e tem natureza personalíssima, não havendo como
imputar ao espólio a obrigação de fazê-lo em relação aos depósitos realizados à época em que o
contribuinte era vivo. Com efeito, a ação fiscal levada a efeito desde o início contra o espólio não
pode subsistir.
Por essas razões, entendo que assiste razão ao recorrente ao sustentar a nulidade
do Auto de Infração pela impossibilidade de intimação e responsabilização do espólio por
obrigação do sujeito passivo já falecido, porquanto o ônus da presunção de omissão de
rendimentos por depósitos de origem não comprovada não pode recair sobre o espólio ou
inventariante. A presunção prevista no artigo 42 da Lei n. 9.430/96 tem natureza personalíssima
e intransmissível e, portanto, aplica-se apenas ao titular da conta bancária, pessoa física ou
jurídica. De acordo com a Súmula Vinculante n. 120, a intimação para comprovar a origem de
depósitos bancários em cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 não pode ser dirigida ao
espólio relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta
bancária.
É de se concluir, por óbvio, que as demais alegações constantes do presente
Recurso Voluntário restaram prejudicadas e, portanto, não serão objeto de análise.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do presente
Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para cancelar integralmente a presente autuação fiscal
com base no entendimento perfilhado na Súmula Vinculante CARF n. 120.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital